Tribunal: STJ
Processo: 5004537-37.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212163 - SC (2025/0066081-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RAFAEL TORRES PIRES (PRESO)
ADVOGADOS
: LUANA VIEIRA - SC022601
BEATRIZ COSTA ANTONIO - SC068377
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. FURTO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA.
NULIDADE. AUSÊNCIA. PARECER ACOLHIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e
fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema
(arts. 311 a 316 do CPP).
2. A necessidade da custódia está reforçada não só pela gravidade
concreta dos crimes praticados, mas, principalmente, pelo fato de que o
recorrente era responsável por localizar e indicar aos demais integrantes da
associação criminosa os objetos que seriam furtados (veículos de grande
porte), que se destinavam não só a outro Estado (Paraná) como a outro
país (Paraguai). Além de que o recorrente representava a figura central do
esquema criminoso, demonstrando sofisticação e profissionalismo.
3. A contemporaneidade para a prisão cautelar não guarda referência
apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim,
com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública
e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto
daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a
necessidade da prisão preventiva.
4. A ausência de comprovação de prejuízo impede o reconhecimento da
nulidade nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.
5. Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48293667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:48:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: f9b8cc36-fb1c-412c-8be5-f9d113ef18ed

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/06/2025
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48293667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:48:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: f9b8cc36-fb1c-412c-8be5-f9d113ef18ed

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212163 - SC (2025/0066081-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RAFAEL TORRES PIRES (PRESO)
ADVOGADOS
: LUANA VIEIRA - SC022601
BEATRIZ COSTA ANTONIO - SC068377
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. FURTO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA.
NULIDADE. AUSÊNCIA. PARECER ACOLHIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e
fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema
(arts. 311 a 316 do CPP).
2. A necessidade da custódia está reforçada não só pela gravidade
concreta dos crimes praticados, mas, principalmente, pelo fato de que o
recorrente era responsável por localizar e indicar aos demais integrantes da
associação criminosa os objetos que seriam furtados (veículos de grande
porte), que se destinavam não só a outro Estado (Paraná) como a outro
país (Paraguai). Além de que o recorrente representava a figura central do
esquema criminoso, demonstrando sofisticação e profissionalismo.
3. A contemporaneidade para a prisão cautelar não guarda referência
apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim,
com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública
e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto
daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a
necessidade da prisão preventiva.
4. A ausência de comprovação de prejuízo impede o reconhecimento da
nulidade nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.
5. Recurso improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47361239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/05/2025 18:24:06
Código de Controle do Documento: a1ff0e7a-f978-4606-b3a9-26a5aff67c1a

Trata-se de recurso interposto por RAFAEL TORRES PIRES contra o
proferido
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
no
HC n. 5004537-37.2025.8.24.0000, lavrado nos termos desta ementa (fl. 70):
HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, I E IV, DO CP)
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, DO CP)- PRISÃO PREVENTIVA -
PLEITO DE REVOGAÇÃO.
PERICULUM LIBERTATIS - REQUISITO PRESENTE - AGENTE QUE
SUPOSTAMENTE SERIA O RESPONSÁVEL POR INFORMAR POSSÍVEIS
LOCAIS EM QUE A EMPREITADA CRIMINOSA PODERIA SER REALIZADA,
ALÉM DE ASSEGURAR ÊXITO NA AÇÕES DE SEUS COMPARSAS,
MONITORANDO O LOCAL PARA QUE NÃO FOSSEM DESCOBERTOS.
A periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa são
fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, sobretudo quando
reforçados pelos indícios de que o paciente integra associação criminosa
responsável por praticar furto utilizando o dispositivo chamado "chapolim",
trazendo, assim, sérios riscos contínuos à coletividade no cometimento de
inquietante delito que apresenta gravidade concreta.
AFIRMAÇÃO DE BONS PREDICADOS DO PACIENTE - CIRCUNSTÂNCIAS
QUE, POR SI SÓS, NÃO TÊM O CONDÃO DE GARANTIR SUA SOLTURA.
Impossível a soltura do paciente com fulcro apenas em bons predicados
(primariedade, a residência fixa, família constituída, obtenção de renda lícita e
etc.), uma vez que tais circunstâncias são insuficientes, sozinhas, para impedir a
prisão cautelar, devendo tais elementos serem sopesados em conjunto com todo o
contexto fático-probatório.
SUPOSTO CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS - IMPOSSIBILIDADE - SEGREGAÇÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
Inviável a aplicação de medidas diversas (art. 319 do Código de Processo
Penal) quando presentes todos os elementos necessários à prisão cautelar,
especialmente se consideradas as questões particulares ao caso concreto.
WRIT CONHECIDO E DENEGADO.
Nestes autos, menciona-se que o recorrente foi denunciado pela prática dos
crimes de associação criminosa e furto qualificado (Ação Penal n. 5000189-
69.2025.8.24.0163, em curso na Vara Única da comarca de Capivari de Baixo/SC).
Sustenta-se a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que
não foi assegurado à defesa do acusado o acesso aos autos do processo em que foi
decretada sua prisão preventiva (Pedido de Prisão Preventiva n. 5002601-
07.2024.8.24.0163).
Alega-se que o acórdão recorrido não demonstrou a necessidade da prisão
preventiva, limitando-se a discorrer sobre a gravidade da conduta e a suposta
periculosidade do réu, sem apresentar fundamentos concretos. Além disso, defende-se
a ausência de contemporaneidade dos fatos, uma vez que o delito ocorreu em
, não havendo evidências concretas de risco atual à ordem pública.
22/11/2023
Documento eletrônico VDA47361239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/05/2025 18:24:06
Código de Controle do Documento: a1ff0e7a-f978-4606-b3a9-26a5aff67c1a

Aduz-se que o recorrente possui residência fixa, emprego lícito e família
constituída, circunstâncias que tornam a prisão desproporcional. Sugere-se a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, tais como monitoração eletrônica e proibição
de contato com os corréus.
Requer-se, em liminar e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão
cautelar do acusado. Subsidiariamente, pleiteia-se a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, especialmente a proibição de contato com os corréus e a
monitoração eletrônica, nos termos do art. 319, III e IX, do Código de Processo Penal.
Parecer da Procuradoria de Justiça pela manutenção da constrição cautelar
(fl. 100).
Indeferida a liminar, prestadas as informações de praxe, o Ministério Público
Federal opinou, pelas palavras do Subprocurador-Geral da República José Augusto
Torres Potiguar, pelo não provimento do presente recurso (fls. 123/128).
Às fls. 130/131, a defesa juntou aos autos petição noticiando que a
audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia
e alegando
26/8/2025
excesso de prazo na prisão do ora recorrente, pois, até o dia da audiência, haverá 255
dias de prisão cautelar.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida
extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
Contudo, não há como afastar estas conclusões lançadas no acórdão ora
recorrido (fl. 68 – grifo nosso):

[...] acerca da alegada ausência de contemporaneidade, importa consignar
que é remansoso o posicionamento das cortes pátrias no sentido de que "a
contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data
da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a
medida cautelar" (STF, HC 205164 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, j. 14.12.2021).
Documento eletrônico VDA47361239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/05/2025 18:24:06
Código de Controle do Documento: a1ff0e7a-f978-4606-b3a9-26a5aff67c1a

Em igual pensar, mutatis mutandis, "A contemporaneidade da cautelar deve
ser aferida, não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas,
igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os
riscos - aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem.
Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade dos pacientes, bem
como a contínua atividade da organização criminosa evidenciam a
contemporaneidade da prisão" (STJ, AgRg no HC 628892/MS, rel. Min. Felix
Fischer, j. 23.02.2021)
Nesse ponto, consoante extrai-se da denúncia, o paciente exercia papel
central no esquema criminoso, sendo o responsável por localizar e indicar para os
demais membros da associação criminosa os veículos a serem furtados. Em
tempo, extrai-se que a organização criminosa em questão atuava de forma
articulada na realização de furtos e receptação de veículos de grande porte
(cavalos mecânicos e carretas), com destinação ao estado do Paraná e ao
Paraguai, demonstrando sofisticação e profissionalismo na atividade ilícita.
A organização criminosa, segundo a denúncia, demonstra caráter
permanente e continuado, sendo que o risco à ordem pública persiste atual,
mormente considerando a estrutura hierarquizada e a divisão de tarefas
evidenciada nos autos, bem como a amplitude territorial de sua atuação, que se
estende inclusive a outro país.
Dessa forma, aplicável também na espécie a intelecção sedimentada pela
Suprema Corte dispondo que "não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na
necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e no risco
" (HC 213022 AgR, rel. Min. Nunes Marques, j.
concreto de reiteração delitiva
23.05.2022) (de igual modo: STF, HC 198347, rel. Min. Marco Aurélio, j.
08.06.2021; HC 167565 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, j. 13.03.2020).
Superado isso, as alegações relativas aos predicados pessoais do paciente
(primariedade, residência fixa, família constituída e obtenção de renda lícita),
embora relevantes, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a necessidade
da prisão preventiva quando evidenciada por outros elementos dos autos (STJ, HC
no 260.956/SP, rel. Min. Jorge Mussi, j. 02.04.2013).
A existência de filho menor com problemas de saúde, embora digna de
consideração, não constitui óbice intransponível à prisão cautelar, notadamente
quando não comprovada a dependência exclusiva em relação ao paciente ou a
inexistência de familiares que possam prestar auxílio.
Ainda, demonstrada a necessidade concreta da segregação cautelar,
notadamente pela gravidade "in" concreto das condutas e pelo risco efetivo de
reiteração delitiva, descabe cogitar da aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão. [...]
Como bem destacou o nobre parecerista, na instrução do presente habeas
(fl. 125). No entanto,
corpus, não foi anexado o decreto de prisão preventiva original
pela leitura do acórdão, observa-se que a necessidade da custódia está reforçada não
só pela gravidade concreta dos crimes praticados, mas, principalmente, pelo fato de
que o recorrente era responsável por localizar e indicar aos demais integrantes da
associação criminosa os objetos que seriam furtados (veículos de grande porte), que
se destinavam não só a outro Estado (Paraná) como a outro país (Paraguai). Além de
que o recorrente representava a figura central do esquema criminosa, demonstrando
sofisticação e profissionalismo.
Quanto à ausência de contemporaneidade para a prisão cautelar, tem-se
que não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos
típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem
Documento eletrônico VDA47361239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/05/2025 18:24:06
Código de Controle do Documento: a1ff0e7a-f978-4606-b3a9-26a5aff67c1a

pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto
daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da
prisão preventiva.
Nesse sentido, a propósito: AgRg no RHC n. 168.730/RS, de minha
relatoria, Sexta Turma, DJe
.
2/12/2022
Acerca da alegação de nulidade decorrente da falta de acesso aos autos
pela defesa, com razão mais uma vez o Ministério Público Federal, que se manifestou
nestes termos (fls. 127/128 - grifo nosso):
porque,
não há cerceamento de defesa
assim que esta foi realizada, o acesso aos autos secundários foi concedido aos
Ademais,
advogados do paciente.
o não conhecimento da defesa acerca dos
fundamentos da prisão não impediu que esta formulasse questionamentos pertinentes,
inclusive quando da impetração do habeas corpus originário e da interposição do
Logo, em não havendo prejuízo comprovado, consoante determina o
presente recurso.
art. 563 do CPP, não há nulidade a ser declarada. Ausente, pois, o constrangimento
ilegal apontado.
Por fim, a recente alegação de excesso de prazo na prisão cautelar do
recorrente não foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça, inviabilizando o
enfrentamento da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de
instância.
Ante o exposto, à vista do parecer,
ao recurso em
nego provimento
habeas
corpus.
Documento eletrônico VDA47361239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/05/2025 18:24:06
Código de Controle do Documento: a1ff0e7a-f978-4606-b3a9-26a5aff67c1a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 212.163 / SC
Número Registro: 2025/0066081-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50001896920258240163 50026010720248240163 50045373720258240000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAFAEL TORRES PIRES (PRESO)
ADVOGADOS
: LUANA VIEIRA - SC022601
BEATRIZ COSTA ANTONIO - SC068377
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48142708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:16
Código de Controle do Documento: ec1a2487-b06a-4426-830c-5ea2ccd73fbe

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:16
Código de Controle do Documento: ec1a2487-b06a-4426-830c-5ea2ccd73fbe